Tribunal: TJDFT
Processo: 0745722-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por parte agravante, 1o sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com renda bruta superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). A parte agravante alegou superendividamento, incluindo ação de repactuação de dívida, como fundamento para sua hipossuficiência econômica.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de superendividamento, por si só, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) determinar se critérios objetivos, como o limite de renda familiar estabelecido pela Defensoria Pública, prevalecem sobre alegações subjetivas de hipossuficiência.
3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação específica da hipossuficiência econômico-financeira, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e no art. 98 do CPC/2015, sendo insuficiente a simples declaração de hipossuficiência.
4. O critério objetivo para a concessão da gratuidade, fixado em resoluções da Defensoria Pública, estabelece como parâmetro renda bruta mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos, visando assegurar uniformidade e previsibilidade nas decisões judiciais.
5. No caso concreto, a renda bruta mensal da parte agravante, superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), ultrapassa significativamente o limite de 05 (cinco) salários mínimos, o que inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência econômica com base nos critérios objetivos adotados.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça local considera que a alegação de superendividamento não afasta a necessidade de comprovação efetiva da incapacidade financeira, especialmente quando a renda mensal não está comprometida por gastos extras essenciais e obrigatórios.
7. A responsabilidade pelo gerenciamento financeiro individual e a ausência de comprovação de despesas excepcionais ou extraordinárias que comprometam a subsistência também foram consideradas na análise desfavorável ao pleito da parte agravante.
8. Recurso conhecido e desprovido.